Tribunal: TJDFT
Processo: 0717465-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MÚTUO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. ALEGAÇÃO DE TRANSAÇÃO. AVALIAÇÃO. VALOR DA DÍVIDA. MATÉRIAS PRECLUSAS.
I. Execução de contrato de mútuo garantido por hipoteca não se enquadra na regra de competência absoluta disposta no artigo 95 do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/2015, art. 47).
II. Não podem ser renovadas no curso da execução matérias preclusas, a teor do que dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.